Tribunal: TJDFT
Processo: 0722015-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE.

I – É admissível a penhora parcial dos honorários sucumbenciais do devedor, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitada a percentual que não cause prejuízo à sua sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

II - Agravo de instrumento desprovido.